Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732422-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GIOVANNA FRANCESCA MASCARENHAS PURICELLI RECORRIDA: LETÍCIA MARILDA RODRIGUES VALLE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSE INDIRETA. EXERCÍCIO SOBRE ESTADO DE FATO. PODERES INERENTES À PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUEM EFETIVAMENTE OCUPA O IMÓVEL. PROVAS. DOUTRINA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Alegação de que a autora da ação de reintegração de posse não ostentaria a qualidade de posseira uma vez que visitaria o imóvel esporadicamente, não podendo figurar no polo ativo em uma ação que visa a reintegração deste direto. Sobre esse aspecto, a parte possui a matrícula do bem em discussão em seu nome. Desse modo, detém o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil. Mesmo que, eventualmente, a autora não exerça a posse direta do imóvel, a doutrina tradicionalíssima considera que ela pode se utilizar dos interditos possessórios para salvaguarda do estado de fato possessório que lhes é inerente, na condição de possuidora indireta. 2. A legitimidade passiva da ação de reintegração de posse deve recair contra quem efetivamente ocupa o imóvel. Na hipótese dos autos, há provas da atuação da ré no esbulho sofrido quando a autora realizava orçamento para fazer uma reforma no imóvel. 3. Configurada a inovação recursal a respeito do alegado direito a retenção do imóvel, pois esse elemento não foi deduzido em sede de contestação e, em momento algum, houve manifestação judicial sobre o tema, não podendo a recorrente, de per saltum, trazer o debate ao Tribunal sob pena de supressão de instância, afrontando-se o princípio do duplo grau de jurisdição e impedindo o conhecimento da matéria. 4. Se o próprio sentenciante remete a apuração do "quantum debeatur" para a fase de liquidação, não há interesse recursal quanto ao pedido de nulidade de sentença a fim de produzir prova que permita averiguar o valor de mercado da locação. A apelante poderá, na liquidação, apresentar as provas que permitam "averiguar o valor de mercado da locação". 5. Assentada na premissa da vedação ao enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, a jurisprudência do STJ e do TJDFT entende ser possível a fixação de honorários abaixo dos percentuais escalonados no art. 85, §2o, do CPC. Considerando a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica do art. 85 do CPC, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, devem admitir a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 561, incisos II e IV, do CPC, ao argumento de que não poderia figurar no polo passivo da presente ação, porque não teria praticado o esbulho. Afirma que não teria havido perda de posse, pela ora recorrida, do imóvel em litígio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 561, incisos II e IV, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A recorrente alega que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide por ser somente detentora do bem, sendo a posse do imóvel de seu pai, o Sr. João Alberto Puricelli, que não compõe o polo passivo da relação processual (...). Aponta que o Sr. João seria o real possuidor do imóvel sob litígio, mantendo a posse de boa-fé, agindo com animus domini durante todo o período, custeando a construção da residência edificada no terreno de propriedade da apelada-autora e mantendo até o momento o poder sobre o bem (...). Pode-se concluir que há provas da atuação da própria apelante-ré no esbulho sofrido quando Letícia realizava orçamento para fazer uma reforma no imóvel. Um dos trabalhadores firmou a seguinte declaração: “em 21/06/2019 realizei orçamento de Elétrica na residência da Sra LETÍCIA MARILDA RODRIGUES VALLE (...) e que no decorrer do orçamento fomos interrompidos por telefonema recebido pela Sra Letícia que deveríamos de imediato deixar a residência e acabar com as tratativas, vez que seu padastro, João Puricelli, avisado por sua filha, Giovanna, havia mandado todos se retirarem da residência inclusive a proprietária, Sra Letícia, porque ele iria chamar a polícia” (ID 23809003 - Pág. 1). A mesma declaração foi firmada por um pintor que fazia orçamento na casa (ID 23810040 - Pág. 1). Por conseguinte, não se encontra evidenciada a tese de ilegitimidade passiva ou de que não teria havido esbulho” (ID 25867361). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027